Tribunal: STF
Processo: Rcl 63007
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou James Whellinton Gouvea da Silva, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECONHECIMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO PROVA PARA PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO. PROVA DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE PROVA PARA PRONÚNCIA DE DOIS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DA PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS PRONUNCIADOS. CRIME CONEXO AFASTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU DESPRONUNCIADO.



    1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SÓ CONSTITUI PROVA A INDICAR A AUTORIA DELITIVA QUANDO OBSERVADAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE SER CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. A MERA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DE INVALIDADE, MAS SOMENTE TORNA INAPTA A UTILIZAÇÃO DO INFORME DECORRENTE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PARA FINS DE PRONÚNCIA E/OU CONDENAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA.



    2. NO CASO VERTENTE, A EXISTÊNCIA DO FATO RESTOU DEMONSTRADA E EXISTEM INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS ÉMERSON E PAULO CÉSAR POR TESTEMUNHA EM JUÍZO QUE CORROBORA OS INFORMES COLHIDOS NA FASE POLICIAL. POR OUTRO LADO, INEXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA EM DESFAVOR DO RÉU JAMES. NESTA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL INDAGA-SE DA VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A SINALIZAR QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO É JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE. DECOTE DE FORMA DE PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO A ESTES RÉUS.



    NO CASO EM TELA, INEXISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS QUE APONTEM QUE O ACUSADO JAMES TENHA, DE ALGUMA FORMA, PARTICIPADO DA MORTE DA VÍTIMA. PRECEDENTES DOS STJ. RÉU DESPRONUNCIADO.



    2. A LEGITIMIDADE DOS ELEMENTOS INQUISITIVOS PARA A PRONÚNCIA DEPENDE DE ANÁLISE CASUÍSTICA, PARA SE AFERIR AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS COLHIDA A PROVA E O SUPOSTO MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. A SEGUNDA INSTÂNCIA, AO OBSERVAR QUE A PRONÚNCIA NÃO ENCONTRA QUALQUER RESPALDO NA PROVA JUDICIALIZADA, NÃO PODE CONVALIDÁ-LA TÃO-SÓ PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTO INDICIÁRIO MÍNIMO, ALIÁS INFIRMADO DURANTE A INSTRUÇÃO.



    3. EM RELAÇÃO AOS RÉUS PRONUNCIADOS DEVE SER MANTIDA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO, REFERIRAM QUE O LOCAL ERA UTILIZADO COMO ESPÉCIE DE ‘CRACOLÂNDIA’, SENDO COMUM A REUNIÃO DE USUÁRIOS DE CRACK NO LOCAL PARA CONSUMIREM DROGAS. ADEMAIS, O MODUS OPERANDI, COM MÚLTIPLOS DISPAROS E INDISCRIMINADAMENTE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS, INDICA EXECUÇÃO TÍPICA DECORRENTE DE TRÁFICO DE DROGAS. TAIS ELEMENTOS CORROBORAM OS RELATOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE OS CRIMES FORAM MOTIVADOS POR DESAVENÇAS RELACIONADAS AO NARCOTRÁFICO.



    4. DEVE SER AFASTADA A QUALIFICADORA DO MEIO QUE PROVOCOU PERIGO COMUM. O CRIME TERIA SIDO COMETIDO NO INTERIOR DE UMA RESIDÊNCIA E NÃO HÁ INDICAÇÃO DE QUE MÚLTIPLAS PESSOAS, ALÉM DAS VÍTIMAS, TENHAM SIDO EXPOSTAS A PERIGO PELOS DISPAROS SUPOSTAMENTE DESFECHADOS PELOS RÉUS. O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA EM QUESTÃO, QUANDO IMPUTADA AOS AGENTES O DESFERIMENTO DE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, DEMANDA A PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A CONDUTA EXPÔS A PERIGO, CONCRETAMENTE, PESSOAS NÃO INDICADAS COMO VÍTIMAS DO CRIME.



    5. DEVE SER MANTIDA, A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. A PROVA TESTEMUNHAL DENOTOU QUE OS ATIRADORES, EM TESE, INVADIRAM RESIDÊNCIA EM QUE AS VÍTIMAS CONSUMIAM DROGAS, RENDENDO TODOS QUE ESTAVAM NO LOCAL. ATO CONTÍNUO, TERIAM DESFERIDO OS DISPAROS. NESTA DINÂMICA, PLAUSÍVEL QUE AS VÍTIMAS TENHAM TIDO SUAS CAPACIDADES DE DEFESA SENSIVELMENTE REDUZIDAS.



    6. NO QUE ALUDE AO CRIME CONEXO DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, DEVE MANTIDA PRONÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE QUE OS ATIRADORES, DIANTE DO AVANÇADO ESTÁGIO DA GESTAÇÃO, TIVESSEM PERCEBIDO O ESTADO GRAVÍDICO DA OFENDIDA E, MESMO ASSIM, REALIZADO OS DISPAROS. NA PERFUNCTÓRIA ANÁLISE PERMITIDA EM RELAÇÃO AOS CRIMES ATRAÍDOS PELA CONEXÃO, A DÚVIDA DEVE ENSEJAR A SUBMISSÃO DO DELITO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS.



    7. POR FIM, EM RELAÇÃO AOS RÉUS ÉMERSON E PAULO CÉSAR, DEVE SER MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR. A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, REVELADA PELO MODUS OPERANDI SUPOSTAMENTE ADOTADO, COM A EXECUÇÃO DE SETE PESSOAS E A TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE UMA, MEDIANTE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, INDICA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, AMBOS OS REÚS OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES, INDICANDO A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.



    8. DESPRONUNCIADO O RÉU JAMES, IMPOSITIVA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA POR ESTE PROCESSO.



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 2, pp. 29-31)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu, juntamente com outras duas pessoas, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, sete vezes, duas delas combinadas com o art. 61, II, “h”; do art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 14; e do art. 125, todos do Código Penal, além do art. 35 da Lei 11.343/2006 (eDOC 2, p. 11). 



    Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito defensivo para despronunciar o acusado (pp. 9-32).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (p. 75). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (123-132).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual” (eDOC 1, p. 8). 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (pp. 13 e 14). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 10). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação:  



    “Reclamação constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Homicídios qualificados em concurso de agentes. Recurso em sentido estrito provido para despronunciar o acusado. Recurso extraordinário do Ministério Público inadmitido em face da aplicação do Tema 154 da repercussão geral. Alegação de má aplicação do tema de repercussão geral. Procedência. Distinguishing verificado. lndícíos suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva que impõem a pronúncia do acusado. Despronúncia com fundamentação inidônea: inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Procedimento de reconhecimento fotográfico válido como meio de prova para pronúncia, ainda que não observadas todas as formalidades contidas no artigo 226 do CPP. Pronúncia que se perfaz em mero reconhecimento da justa causa para a fase do júri. Desnecessidade, nessa fase, de prova incontroversa de autoria do delito. Precedentes. Necessidade de processamento do recurso extraordinário da acusação. Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 12)  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    Na situação em comento, James Whellinton Gouvea da Silva e corréus foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, sete vezes, duas delas combinadas com o art. 61, II, “h”; no art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 14; e no art. 125, todos do Código Penal, e também no art. 35 da Lei 11.343/2006 (eDOC 2, p. 11).



    Em recurso em sentido estrito, o Juízo reclamado reformou a sentença e despronunciou-o, nos seguintes termos:  



    “Por outro lado, a mesma conclusão não é possível chegar em relação ao réu James Whellinton. A única testemunha que, em juízo, refere ter visto os executores, a recém citada Carla dos Santos, embora na audiência refira, genericamente, que reconheceu ‘os réus’ na fase policial, ao prestar depoimento perante a autoridade policial foi expressa ao dizer que não tinha condições de reconhecê-lo, pois não conseguiu visualizar suas características. 



    Assim, ausente prova judicializada da participação de James no delito, inviável a manutenção da pronúncia calcada exclusivamente nos informes produzidos no inquérito policial. 



    (...)



    Na hipótese dos autos, a pronúncia do acusado James está limitada ao relato da vítima sobrevivente na fase policial que foi por ela infirmado em juízo, elemento que não configura prova capaz de autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Durante o inquérito, a vítima Ari Vágner, na segunda vez em que ouvida na investigação, teria indicado que James também participara do crime, afirmando, inclusive, que James portava uma metralhadora, bem como que o homicídio teria como pano de fundo o tráfico de entorpecentes. 



    Contudo, em juízo, afirmou não saber quem são os autores do crime, aduzindo que não se lembra de ter reconhecido os réus. Ademais, como referido na preliminar, o reconhecimento fotográfico feito pela vítima não obedeceu ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não consubstanciando prova apta a autorizar a pronúncia do réu.



    (...)



    Diante do panorama jurisprudencial, a legitimidade dos elementos inquisitivos para a pronúncia depende de análise casuística, para se aferir as circunstâncias nas quais colhida a prova e o suposto motivo pelo qual não foram confirmados durante a instrução. A segunda instância, ao observar que a pronúncia não encontra qualquer respaldo na prova judicializada, não pode convalidá-la tão-só pela existência de elemento indiciário mínimo, aliás enfraquecido durante a instrução. 



    Atualmente, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que a pronúncia não pode estar baseada em elementos não submetidos ao contraditório, estando também a sentença de pronúncia adstrita ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Veja-se:



    (...)



    Voltando aos autos, não se pode, pondero, considerar que o informe produzido no inquérito policial, ao ser confirmado em juízo pelo relato dos policiais que atuaram na investigação/formalização das peças, tornar-se-ia prova judicial. A credibilidade dos depoimentos dos agentes estatais, que não discuto, está ligada aos relatos relacionados ao fato imputado na denúncia (referências ao local do crime, dados colhidos na vizinhança, eventuais identificações etc). Contudo, quando são questionados em relação ao procedimento de investigação que auxiliaram a realizar, por óbvio suas informações não vão diferir, via de regra, daquelas que levaram ao indiciamento, capazes de autorizar o recebimento da denúncia pelo juízo de origem, mas insuficientes, sem a produção de prova na instrução, para a pronúncia. Basicamente, o policial que vem a juízo confirmar o teor do depoimento que colheu, reforça (no próprio interesse funcional, também) o valor formal do informe, mas tal adição não torna, aquela aludida narrativa, prova judicial. Nem garante, admitido que tornasse incontroverso o teor do depoimento policial, que naquele então falava a verdade a testemunha, e que, ao retratar-se ou retificar em juízo a narrativa, estaria mentindo. Aliás, em situação processualmente similar (salvo que se trata de cognição de mérito), o STJ também tem precedente no qual faz preponderar a negativa do morador, em juízo, em vez do alegado consentimento, esgrimido em audiência perante o juiz pelo agente policial, para ingresso na residência, resultando, no standard que se consolida, em reconhecimento de nulidade da prova por violação do domicílio (HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/3/2021, DJe 15/3/2021).



    (...)



    Inexiste, portanto, vertente probatória judicializada apta a autorizar a submissão do réu James a julgamento pelo Tribunal do Júri”. (eDOC 2, pp. 21-22, 24 e 26, grifei) 



    Conforme se depreende dos autos, em suma, no entender do Juízo estadual, “[i] Inexiste, portanto, vertente probatória judicializada apta a autorizar a submissão do réu James a julgamento pelo Tribunal do Júri” (p. 26), pois a pronúncia dele estaria embasada em depoimento da vítima sobrevivente na fase policial, mas não confirmado em juízo.



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente daquela Corte que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 2, pp. 71-75), que ainda manejou agravo interno, desprovido (pp. 121-134).



    Considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, é possível observar que a manifestação da aludida Câmara pela impronúncia do réu encontra-se em consonância com jurisprudência deste Supremo no sentido da impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Nessa mesma linha: ARE 1.451.118AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023); HC 224.045AgR/RS (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023); HC 180.144/GO (Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020); AP 883/DF (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2018).



    No tocante ao reconhecimento fotográfico realizado, conforme assentado pela Corte de origem, tal ato não teria obedecido ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, ele não estaria amparado em outros elementos de informação aptos a autorizar a pronúncia de James Whellinton Gouvea da Silva.



    Não vislumbro, pois, teratologia na aplicação do Tema 154 à situação dos autos. Especificamente no tocante ao aludido tema, já assentou a Segunda Turma:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)  



    Menciono também outras monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Por fim, saliento que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente